Tribunal: TJSP
Processo: 1002772-44.2016.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Amputação da falange distal do 2o dedo da mão direita – Reconhecida a redução da capacidade laborativa do segurado – Auxílio-acidente devido – Recurso provido para julgar procedente a ação.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Amputação da falange distal do 2o dedo da mão direita – Reconhecida a redução da capacidade laborativa do segurado – Auxílio-acidente devido – Recurso provido para julgar procedente a ação.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).